Tribunal: TJBA
Processo: 8179697-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179697-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ NASCIMENTO DE BRITO

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Beatriz Nascimento de Brito em face de acórdão proferido em apelação cível interposta contra sentença que julgara improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais movida contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. O acórdão embargado reformou a sentença, reconheceu a ausência de comprovação válida do débito, determinou a exclusão da inscrição da autora dos cadastros restritivos e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A embargante alegou omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, postulando a aplicação da Súmula 54 do STJ para fixá-lo na data do evento danoso (02/12/2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, diante da aplicação da Súmula 54 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em omissão ao não indicar expressamente o termo inicial dos juros de mora, o que viola a exigência de fundamentação adequada e a jurisprudência consolidada do STJ.

A responsabilidade civil em análise é extracontratual, pois decorre de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sendo aplicável a Súmula 54 do STJ, que fixa o início dos juros moratórios na data do evento danoso.

Tendo a negativação ocorrido em 02/12/2019, esta deve ser considerada como a data do evento danoso e, por conseguinte, o marco inicial dos juros de mora sobre a indenização fixada.

O acolhimento dos embargos impõe a modificação do acórdão para incluir a data correta de início da contagem dos juros moratórios, com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à definição do termo inicial dos juros de mora em caso de responsabilidade civil extracontratual configura vício sanável por embargos de declaração.

Em se tratando de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8179697-55.2022.8.05.0001, em que figuram como
embarga
nte BEATRIZ NASCIMENTO DE BRITO e como
embargada
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade de votos,
em
CONHECER E ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
com efeitos modificativos,
nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, de de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02